Tribunal: TJES
Processo: 0006343-11.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006343-11.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTIAN CARNEIRO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006343-11.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTIAN CARNEIRO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS MATHEUS COUTINHO DA COSTA - ES36158

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO III, DO ARTIGO 40 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

28/02/2024

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006343-11.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTIAN CARNEIRO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS MATHEUS COUTINHO DA COSTA - ES36158

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer
o reconhecimento do direito de recorrer do apelante.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tal questão em conjunto com os demais argumentos (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Desta feita, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 07 de outubro de 2022, Policiais Militares deslocaram-se até a rua na Rua Emilio Chagas, bairro Vila Independência,
nas imediações da Escola Jardim Feliz
, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, drogas ilícitas para o fim de traficância, conforme se extrai do Boletim Unificado de nº 49073522 de fis. 24/27; Auto de Apreensão de fls. 09/10 e Auto de Constatação Provisório de natureza e quantidade drogas de fls.11/12.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pelo crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Como relatado, o pleito defensivo recai apenas no requerimento de aplicação da pena no mínimo legal, diante da inexistência de motivação idônea apta a chancelar sua exasperação.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da Lei 11.343/06 do Código Penal estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) ano e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude da quantidade e natureza de drogas apreendidas (252 buchas de maconha; 98 pinos de cocaína; 74 pedras de crack; 04 buchas de Haxixe; 01 papel com anotações do tráfico, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06), o que justifica maior repressão.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Infere-se que a exasperação da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, encontra-se amparada no entendimento jurisprudencial majoritário, mostrando-se razoável e proporcional, diante da quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos.

Continuando a análise recursal, o pedido de aplicação da fração do tráfico privilegiado em seu maior patamar, também não há como prosperar.

Ressalta-se que para a concessão deste benefício, competiria ao apelante demonstrar que desenvolve algum tipo de atividade laboral lícita e habitual, que não se dedica a práticas criminosas como meio de vida, de modo que o crime de tráfico de drogas e a ele imputado fosse um evento isolado em sua vida, ônus do qual o recorrente não logrou êxito em se desincumbir.

É importante destacar que o réu praticou o crime de tráfico de drogas em sua modalidade qualificada pela prática do ilícito nas imediações de estabelecimento de ensino, além de, como bem descreveu o ministério público em seu parecer, que, “a aludida causa de diminuição deve encontrar amparo não apenas na quantidade da droga apreendida, mas na apreensão de 01 (um) papel com anotações do tráfico e notas de dinheiro fracionadas, demonstrando que o acusado já estava comercializando os entorpecentes muito antes da abordagem policial”.

Ademais, a quantidade e variedade de drogas, conforme entendimento jurisprudencial, são fundamentações idôneas para a modulação da fração, em relação à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS - TRÁFICO PRIVILEGIADO – DIVERSIDADE E NOCIVIDADE DE DROGA APREENDIDA COMO CRITÉRIO DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO – APELOS IMPROVIDOS 1) A jurisprudência deste Egrégio Tribunal não admite a reparação do dano à título de danos morais coletivo em decorrência de condenação pro tráfico de drogas. 2)
A diversidade e a nocividade da droga apreendida são elementos idôneos para justificar a modulação da fração decorrente da causa especial de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.
3) Apelo improvido. (
TJES; APCr 0003410-45.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg.16/03/2023; DJES 16/03/2023)
.

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06). TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. AÇÃO PENAL EM CURSO. FATOR QUE NÃO IMPEDE A BENESSE. QUANTIDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1139, fixou a tese segundo a qual “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06”. 2. A quantidade de entorpecentes apreendidos (86 (oitenta e seis) pinos de cocaína, pesando 177,9 (cento e setenta e sete vírgula nove) gramas) é circunstância que, embora não seja, por si só, empecilho para afastar a minorante, tem o condão de levar à modulação de sua fração redutora.
3. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para redimensionar a pena do réu para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.
(
TJES; APCr 0002017-08.2022.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 01/09/2023; DJES 01/09/2023)
.

Por todo exposto, mantenho o redutor do tráfico privilegiado na fração em 1/6.

Prosseguindo no exame do recurso, no tocante ao pleito de decote da causa de aumento de pena relacionada ao tráfico estar sendo praticado nas dependências ou imediações de estabelecimentos de ensino, mais sorte não assiste a defesa, uma vez que ficou comprovado pelo conjunto probatório dos autos que o ponto de comércio de ilícitos do recorrente ficava próxima à Escola Jardim Feliz.

Portanto, mantenho a incidência da mencionada causa de aumento de pena.

No tocante ao pleito de recorrer em liberdade, tem-se que o pedido encontra-se prejudicado, isso, porquê, em consulta ao INFORPEN/ES, verifica-se que foi expedido uma alvará ao recorrente no dia 13/09/2023.

Por fim, quanto ao pleito da gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a sua concessão, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.